Tribunal: TJSP
Processo: 1123648-25.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro de equipamentos – Notícia de roubo pelo motorista – Negativa de cobertura fundada em alegação de ocorrência de apropriação indébita – Ausência de elementos que apontem a configuração do crime que sustentam a denegação do seguro – Inexistência de comprovação do delito de apropriação indébita – Indenização devida nos limites da apólice

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro de equipamentos – Notícia de roubo pelo motorista – Negativa de cobertura fundada em alegação de ocorrência de apropriação indébita – Ausência de elementos que apontem a configuração do crime que sustentam a denegação do seguro – Inexistência de comprovação do delito de apropriação indébita – Indenização devida nos limites da apólice – Necessário desconto de franquia conforme previsão contratual – Procedência parcial – Cálculo a ser feito em sede de liquidação de sentença – Sucumbência integral da ré – Recurso provido em parte.